Tribunal: TJBA
Processo: 8000784-31.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000784-31.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: MARINEUZA DE FREITAS BRITO

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. SUPRESSÃO POR PORTARIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO QUANTO AOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, determinando o restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), no percentual de 10% sobre o vencimento básico, bem como o pagamento das diferenças retroativas desde abril de 2020. O juízo de primeiro grau entendeu que a supressão da gratificação foi ilegal, por ausência de alteração legislativa e de comprovação de que a servidora deixou de exercer as funções correspondentes.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em definir se a gratificação prevista na Lei Municipal nº 470/2007 poderia ser suprimida por ato administrativo (Portaria Municipal nº 111/2020), sem alteração legislativa e sem prévio processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa à servidora.

III. Razões de decidir

3.
A Lei Municipal nº 470/2007 assegura aos professores em regência de classe, na educação infantil e no ensino fundamental, a gratificação de 10% sobre o vencimento básico a título de atividade complementar, não condicionando o benefício à inexistência de reserva de carga horária.
4.
O pagamento da GAC configura direito subjetivo do servidor público, de natureza remuneratória, que não pode ser suprimido por ato infralegal, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II).

5.
A supressão unilateral da gratificação, sem prévio processo administrativo, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), bem como a garantia da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos.
6.
Jurisprudência consolidada do STF e do STJ firmou o entendimento de que a Administração pode rever atos administrativos ilegais, mas, sempre que houver repercussão negativa na esfera jurídica do servidor, é indispensável a instauração de processo administrativo prévio (RE 594.296-RG/STF – Tema 138 da Repercussão Geral; RMS 24.091/AM/STJ).
7.
No caso, não houve prova de instauração de procedimento administrativo que justificasse a retirada da gratificação, o que torna o ato administrativo nulo.

8.
Quanto aos honorários advocatícios, a condenação fixada em valor certo deve ser reformada de ofício, pois a sentença é ilíquida, impondo-se a fixação apenas em fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada, de ofício, apenas para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento:

1. "A gratificação por atividade complementar, prevista em lei municipal, não pode ser suprimida por ato administrativo infralegal."

2. "A supressão de vantagem pecuniária de servidor público somente é válida se precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa."

3. "Em condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados em fase de liquidação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000784-31.2024.8.05.0276,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE TEOLANDIA,
e, como Apelado,
MARINEUZA DE FREITAS BRITO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça